Tribunal: STF
Processo: HC 201967
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-22
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.630.357/ES, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenando ao cumprimento da pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03. 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 2 anos de reclusão. Eis a ementa do acórdão (Doc. 7):
    APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE ARMA DE FOGO (MUNIÇÃO) - ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003 - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - TIPICIDADE DA CONDUTA - CONCURSO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE, ART. 67 DO CP - COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Verificado que se encontravam presentes de forma clara e induvidosa a autoria e a materialidade do crime de porte de arma de fogo de uso permitido: não há qualquer suporte fático e jurídico a sustentar a tese de ausência de provas para a condenação.
    2) Não há que se falar em atipicidade da conduta, tampouco em ausência de tipicidade material, tendo em vista que, ainda que a arma tenha sido periciada e considerada imprestável, foram apreendidos dois cartuchos de munição.
    3) Houve equívoco na dosimetria na segunda fase, já que, apesar de reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea, não houve sua aplicação em conformidade com a Súmula de n° 231 do STJ, todavia agravou-se a pena do réu pela agravante da reincidência, deixando-se de aplicar o concurso entre atenuantes e agravantes, previsto no art. 67 do CP.
    4) A jurisprudência desta Corte, acompanhando as Cortes Superiores, entende que no concurso entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, compensam-se as duas.
    5) APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    Buscando a absolvição do paciente, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido pelo Tribunal Estadual (Doc. 11), foi alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao Recurso Especial (Doc. 13). Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado (Doc. 15): 
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14 DA LEI N. 10.826/2003 E 386, III, DO CPP. SUPOSTA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE NÃO INDICAM FLEXIBILIZAÇÃO. POSSE QUE GUARDA CORRELAÇÃO COM CRIME MAIS GRAVE (ROUBO), PERPETRADO EM MOMENTO ANTERIOR. SUSPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO NE REFORMATO IN PEJUS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE (ART. 1.034 DO CPC E SÚMULA 456/STF). 
    Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública reitera a alegação de atipicidade da conduta, diante da aplicação do princípio da insignificância quanto ao porte de duas munições. Ressalta que (a) o paciente foi condenado pela posse de uma garrucha calibre 32, oxidada, sem número e sem marca, municiada com dois projéteis intactos, arma que apresentou eficiência negativa, segundo o anexo Lauto de Exame de Arma de Fogo e Material; (b) não há que se falar em tolher a liberdade individual do paciente por mais de 1.100 (mil e cem) dias pelo porte de arma ineficaz, quiçá pelo porte de duas munições; e (c) constata-se claramente a ocorrência de reformatio in pejus. Em sede de recurso exclusivo da defesa, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Sexta Turma, manteve a negativa do princípio buscado, acrescentando fundamentos não apresentados no acórdão do Tribunal local. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que o Supremo Tribunal Federal casse o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, via de consequência, reforme a decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, absolvendo o paciente pela atipicidade de sua conduta.
    É o relatório. Decido. 
    Para a aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL considera indispensável que a ação seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Não é o caso destes autos. 
    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese trazida na impetração nos termos seguintes: 
    Segundo a jurisprudência desta Corte, os delitos de porte de armas e munição de uso permitido ou restrito, tipificados nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a potencialidade lesiva, sendo inaplicável o princípio da insignificância, independentemente da quantidade apreendida (AgRg no REsp n. 1.682.315/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 13/11/2017). Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC n. 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. 
    […]
    No caso, contudo, a situação verificada nos autos não contempla a flexibilização aludida, notadamente porque as circunstâncias da prisão indicam risco efetivo e reprovabilidade exacerbada, extraídos do fato de que a posse irregular de munição guarda correlação com crime mais grave (roubo), perpetrado em momento anterior, expressamente referenciado na denúncia. 
    Confira-se (fls. 1/2 - grifo nosso): 
    Revelam os autos do inquérito policial que, o DENUNCIADO ALFREDO, no dia 10 de agosto de 2013, tinha a posse e guardava a pedido do DENUNCIADO FÁBIO RODRIGUES em sua residência, que fica situada na rua Jequitibá, n. 28, Cidade Pomar, neste Município, a garrucha calibre 32, oxidada, sem número e sem marca, municiada com dois projéteis intactos, arma esta que teria sido utilizada por FÁBIO para praticar o roubo do veículo Toyota Hilux placas MQQ6707, que foi encontrada e apreendida por Policiais Militares. 
    Consta dos autos, que Policiais Militares, no dia 10 de agosto de 2013, buscando apurar a autoria do roubo do veículo Toyota placas MQQ6707, lograram êxito encontrar em uma rua do Bairro Cidade Pomar o referido veículo na posse da pessoa de JOSIEL DAS NEVES RODRIGUES. 
    Posteriormente apurou-se que o autor do crime havia sido a pessoa do DENUNCIADO FÁBIO, vulgo "BAIANO", que foi localizado no endereço onde supostamente reside, que por sua vez, informou aos Policiais Militares que havia entregado a arma utilizada no crime de roubo para o DENUNCIADO ALFREDO, que por sua vez, a guardou em sua casa, local em que esta foi encontrada e apreendida.
    Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos. 
    [...] 
    Logo, não há falar em atipicidade da conduta. 
    Ressalto, ainda, ser absolutamente indiferente a circunstância do crime mais grave (roubo) não ter sido objeto da mesma ação. 
    Ora, a prática de crime mais grave (anterior e correlato) ao delito de porte, devidamente referenciada na denúncia, é suficiente para rechaçar a atipicidade material da conduta; nada obsta que o delito de roubo tenha sido investigado em inquérito policial diverso, sendo objeto de outra ação penal. 
    Também é manifestamente improcedente o argumento defensivo de que a fundamentação lançada na decisão agravada consubstanciaria violação do princípio ne reformatio in pejus. 
    Nos termos do entendimento firmado no enunciado sumular n. 456/STF - atualmente reproduzido no art. 1.034 do Código de Processo Civil/2015 -, a atuação desta Corte, na análise do recurso especial, vai além daquilo que se convencionou denominar Tribunal de cassação. 
    Com efeito, admitido o recurso especial, é possível ao STJ aplicar o direito à espécie, inclusive acolhendo argumentos diversos daqueles veiculados pelas partes e debatidos no acórdão hostilizado. 
    Nesse contexto, não há como subtrair da conduta do paciente o grau de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes. 
    A relevância da ação foi realçada pela notícia de que a posse irregular de munição guarda correlação com crime mais grave (roubo), perpetrado em momento anterior, expressamente referenciado na denúncia. 
    Ora, diante desse quadro fático, em ampla análise à conduta do paciente, não há como afastar a reprovabilidade do comportamento. Além disso, não se pode ignorar que a resposta estatal revela-se proporcional e suficiente para reprovação da conduta, sobretudo se considerado que o paciente é reincidente. 
    Por fim, acrescente-se a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que O delito de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições ‘contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes’ (HC 127.652, DJe de 17/6/2015) (HC 148269 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2018). Nesse mesmo sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 
    1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.
    (RHC 146.081-AgR, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/11/2017) 
    Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Posse de munição. Alegação de atipicidade da conduta. Improcedência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    (...)
    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “O delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente” (RHC 117.566, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 138.157-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19/6/2017) 
    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    (RHC 138.843-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017) 
    E ainda: ARE 900.105 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; RHC 123.553 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 22/10/2014; RHC 128.281, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/8/2015. 
    Esclareça-se, por fim, que não procede a alegação de que a fundamentação expendida no julgamento do Recurso Especial não constituiu reformatio in pejus, tendo em vista que não representou advento de situação mais gravosa para o paciente.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente